Tribunal: TJPA
Processo: 0819978-89.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819978-89.2021.8.14.0401

APELANTE: MIKAEL DA CUNHA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 155,
CAPUT
, DO CPB, 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA. Tendo o magistrado sentenciante calculado a reprimenda pecuniária em dissonância com a corporal, o seu redimensionamento é medida que se impõe. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Mikael da Cunha Trindade, inconformado com a sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso na prática delitiva prevista no art. 155,
caput,
c/c o art. 70, ambos do CPB.

Sustenta o recorrente estar a reprimenda pecuniária a ele imposta desproporcional, sobretudo se valorada em consonância com a corporal, razão pela qual, pleiteia o seu redimensionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pela Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a peça acusatória que no dia 26/12/2021, por volta de 16h05min, na Avenida José Bonifácio, mais precisamente na parada de ônibus em frente à escola Berço de Belém, bairro São Brás, Belém/PA, o denunciado acima qualificado, cometeu o crime de roubo em desfavor das vítimas Andrea Nardine Silva Reais e Dayse Eleine Moraes Quadros.

Por ocasião do édito condenatório, entendeu o magistrado sentenciante desclassificar a conduta imputada ao apelante para aquela descrita no art. 155,
caput,
do CPB.

Sustenta o recorrente ter o magistrado de primeiro grau estabelecido a reprimenda pecuniária de forma desproporcional à corporal, pelo que pleiteia o seu redimensionamento, no que assiste razão, senão vejamos:

Na primeira etapa do cálculo da pena, o magistrado sentenciante fixou as reprimendas nos patamares mínimos legais, isto é, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo que na segunda etapa do cálculo, embora tenha reconhecido circunstâncias atenuantes referentes à menoridade relativa e a confissão espontânea, deixou de aplicá-las por força da súmula 231, do STJ.

Ato contínuo, tendo reconhecido o concurso formal de crimes,
ex-vi
art. 70, do CPB, o magistrado somou à aludida reprimenda a fração mínima de aumento, qual seja, 1/6 (um sexto), cujo total da pena corporal restou fixado em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Contudo, em relação à reprimenda pecuniária, considerando o aludido concurso de crimes, o magistrado a exasperou para 20 (vinte) dias-multa, de fato, de forma desproporcional e irrazoável, impondo-se o seu redimensionamento para 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento.

É como voto
.

Belém, 10/10/2023